Tribunal: TJBA
Processo: 8048828-36.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
: 8048828-36.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Eunápolis/Ba

Processos de 1° Grau: 8005716-08.2023.8.05.0079, 8002575-44.2024.8.05.0079

Paciente: Fernando Sampaio Maia

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensora Pública: Mariana Biderman Soares de Azevedo

Impetrado: Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Criminal de Eunápolis

Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

H
ABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
P
RETENSA
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA.
REQUISITOS DA PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONCEDIDAS. INADEQUADAS PARA AFASTAR O
PERICULUM LIBERTATIS
E ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO
E
DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8048828-36.2024.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.